Tribunal: TJDFT
Processo: 0012620-26.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0012620-26.2015.8.07.0009Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME, MOH D NAJIB AHMAD MOH D MAHMUD RAMADAN, NAJWA SAED RASHED AHMAD

EMENTA

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade.

2. A regra inscrita no artigo 85, do CPC, é de que a parte vencida deve arcar com o custo do processo, que inclui o pagamento dos honorários da parte vencedora para o fim de recompor integralmente o direito da parte que não deu causa ao ajuizamento da demanda, consagrando a sucumbência como principal indicador do princípio da causalidade.

3. Restou comprovado que o recorrente diligenciou processualmente para a obtenção da liminar de reintegração de posse do imóvel, a qual somente não foi cumprida porque o oficial de justiça não encontrou condições para cumprir tal ato, o que deu ensejo ao presente processo.

4. Apelação conhecida e não provida.